Tribunal: TJDFT
Processo: 0007806-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DECENAL. CC 205. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Não há que se falar em prescrição, diante da ausência do transcurso do prazo decenal de prescrição da pretensão de resolução de contrato de compra e venda de imóvel (CC 205).
2. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
3. A procedência do pedido subsidiário implica em sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente divididos entre as partes os ônus sucumbenciais.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus e deu-se provimento ao apelo da terceira interessada.